Tribunal: STF
Processo: HC 167824
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Porte de armas e munições de uso restrito, porte de arma de fogo com numeração suprimida (artigo 16, caput e parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003) e falsa identidade (artigo 307, CP), 4. Progressão de regime. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.